Tribunal: TJBA
Processo: 8031511-59.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031511-59.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
CRIME
S DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE GARANTIR A
ORDEM PÚBLICA
DEMONSTRADA
.
PACIENTE PRESO EM PODER DE PAPELOTES DE COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO, ARMA DE FOGO E ACESSÓRIO DE MUNIÇÃO, SENDO SUSPEITO DA PRÁTICA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. CIRCU
N
STÂNCIAS QUE, ALIADAS, EVIDENCIAM OS INDÍCIOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NO PARECER DO PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE OFICIOU NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. TÉCNICA AMPLAMENTE ADMITIDA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
CONDIÇÕES PESSOAIS QUE, POR SI SÓS, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA
E
DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
80
31511
-
59
.2023.8.05.0000 da comarca de
Nova Viçosa
/BA, tendo como impetrante
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como paciente,
FERNANDO DE JESUS CONCEIÇÃO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o
writ
e
DENEGAR
a ordem, na forma do relatório e voto constantes destes autos.

Salvador, .